Tribunal: TJSP
Processo: 1100671-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Testamento Particular – Pretendida confirmação de declarações feitas pelo falecido como testamento particular – Inadmissibilidade – Inexistência de circunstância excepcional a dispensar as testemunhas instrumentais – Declarante que, ademais, faleceu mais de 04 anos depois de firmar o último documento – Exegese do artigo 1879 do Código Civil – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte –

Ementa:
Testamento Particular – Pretendida confirmação de declarações feitas pelo falecido como testamento particular – Inadmissibilidade – Inexistência de circunstância excepcional a dispensar as testemunhas instrumentais – Declarante que, ademais, faleceu mais de 04 anos depois de firmar o último documento – Exegese do artigo 1879 do Código Civil – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte – Pedido improcedente - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100671-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRE
GONÇALVES TAMAROSSI, RODRIGO INVERNORT TAMAROSSI, JOÃO CARLOS
TAMAROSSI, NEUZA IZABEL TAMAROSSI ARANTES, ROGÉRIO GONÇALVES
TAMAROSSI, SERGIO JULIO TAMAROSSI, SIMONE GONÇALVES TAMAROSSI e
GERALDO SEBASTIÃO TAMAROSSI, é apelado PEDRO CICERO TAMAROSSI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 42275
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1100671-44.2019.8.26.0100 Voto 42275
Comarca: São Paulo (10a Vara da Família)
Recorrente(s): Rodrigo Invernort Tamarossi e outros
Recorrido(s): Pedro Cícero Tamarossi (espólio)
Natureza: Anulatória de testamento
EMENTA: Testamento Particular Pretendida confirmação
de declarações feitas pelo falecido como testamento particular

Inadmissibilidade

Inexistência
de
circunstância
excepcional a dispensar as testemunhas instrumentais

Declarante que, ademais, faleceu mais de 04 anos depois de
firmar o último documento
Exegese do artigo 1879 do
Código Civil Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte
Pedido
improcedente
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 193/195, que
julgou improcedente o pedido de cumprimento e registro dos documentos apontados
pelos requerentes, em razão do não preenchimento dos requisitos legais para o
reconhecimento como testamento particular.
Pretendem os demandantes a reforma do decisum afirmando, em resumo,
que todos os herdeiros concordaram que os documentos apresentados retratam a
última vontade do testador (fls. 201/204).
Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do reclamo (fls. 219/221).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 42275
3
Segundo se verifica, foi proposta ação visando ao registro e ao
cumprimento como testamentos particulares dos documentos colacionados em fls. 09
e 11.
Todavia e como bem apontado pelo e. juízo de primeiro grau, os
documentos colacionados pelos requerentes não preenchem os requisitos mínimos
para que possam ser considerados como testamento particular (cf. art. 1879 do CC).
Nenhuma testemunha firmou tais documentos, datados de 16.05.2012 e
de 07.05.2015, respectivamente, sendo certo que o subscritor faleceu em 07.03.2019.
O dispositivo supramencionado estabelece hipótese em que é possível ao
magistrado, dadas as circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, confirmar
testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas
(testamento de emergência).
Como advertem Gustavo Tepedino et al1:
“[...] o ato deverá ser manuscrito pelo disponente, sendo consignada na cédula a
circunstância extraordinária em que se encontrava o testador, de forma a explicitar a
razão pela qual aquele ato foi realizada de maneira excepcional, sem a presença de
testemunhas.”
De outra banda e conquanto a lei não tenha estabelecido prazo após a
cessação da circunstância excepcional para a elaboração de novo testamento, nas
formas ordinariamente previstas, não parece mesmo razoável a confirmação dos
aludidos documentos, mormente em se considerando que não houve a alusão a
nenhuma excepcionalidade, além do que, a declarante faleceu mais de 04 anos depois
de redigir o último documento.
A propósito, cabe invocar o enunciado no 611, da VII Jornada de Direito
Civil:
1 Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República Vol. IV Rio de Janeiro Renovar
2014 pág. 709.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 42275
4
“O testamento hológrafo simplicado, previsto no artigo 1879 do Código Civil, perderá sua
eficácia se, nos 90 dias subsequentes ao fim das circunstâncias excepcionais que
autorizaram a sua confecção, o disponente, podendo fazê-lo, não testar por uma das
formas testamentárias ordinárias.”
Acerca de tal enunciado, o douto José Fernando Simão2 explicita que:
“É a aplicação analógica do prazo previsto para as formas extraordinárias de testar. Assim
temos que 'caducará o testamento marítimo, ou aeronáutico, se o testador não morrer na
viagem, nem nos noventa dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa
fazer, na forma ordinária, outro testamento (art. 1891 do CC). Há uma lógica interessante:
a lei admite o testamento sem testemunhas por circunstâncias especiais declaradas na
cédula, porque o testador não pode cumprir todos os requisitos necessários à validade do
testamento particular. Assim, se passados 90 dias o testador não falecer, razão não se tem
para se dar validade a um testamento sem a presença de testemunhas. Afinal, a presença
delas dá segurança para higidez do testamento.”
No caso, reitere-se, não houve a declaração de nenhuma circunstância
excepcional a justificar o testamento sem testemunhas, bem como óbito da declarante
somente ocorreu mais de 04 anos depois do último documento subscrito.
De conseguinte, inadmissível confirmarem-se tais documentos como
testamento particular.
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Colendo STJ e desta E. Corte:
RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO PARTICULAR. CONFIRMAÇÃO.
REQUISITOS ESSENCIAIS. ASSINATURA DE TRÊS TESTEMUNHAS
IDÔNEAS. LEITURA E ASSINATURA NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS.
INOBSERVÂNCIA. ABRANDAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. VONTADE DO TESTADOR. CONTROVÉRSIA. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cuida-se de procedimento especial de jurisdição voluntária consubstanciado em
pedido de confirmação de testamento particular.
3. Cinge-se a controvérsia a determinar se pode subsistir o testamento particular
2 in Código Civil Comentado SCHREIBER, Anderson et al. Rio de Janeiro Forense 2019 pág. 1494.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 42275
5
de próprio punho formalizado sem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência, no caso, a
assinatura de pelo menos três testemunhas idôneas, a leitura e a assinatura do
documento pelo testador perante as testemunhas e o registro do ato em cartório
conforme expressamente constante do ato.
4. A jurisprudência desta eg. Corte Superior entende que, na elaboração de
testamento particular, é possível sejam flexibilizadas as formalidades prescritas em lei
na hipótese em que o documento foi assinado por testador e por testemunhas idôneas.
5. Inexistência de circunstância emergencial que nos termos do art. 1.879 do CC/2002
autoriza seja confirmado pelo juiz o testamento particular realizado de próprio punho
pelo testador sem a presença de testemunhas.
6. No caso em apreço, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que
a verdadeira intenção do testador revela-se passível de questionamentos, não sendo
possível, portanto, concluir, de modo seguro, que o testamento exprime a real vontade
do testador.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.021/SP Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 3a Turma j. 24.10.2017
pub. DJe 30.10.2017)
TESTAMENTO. Testamento particular excepcional. Declaração que não descreve a
situação excepcional que autoriza a dispensa de testemunhas. Ausência de requisito
essencial previsto no art. 1.879 do CC. Morte da testadora, ademais, ocorrida mais de
seis anos depois da subscrição da declaração. Prova oral inadmissível no caso concreto.
Cerceamento de direito inexistente. Indeferimento da inicial mantido. RECURSO
DESPROVIDO.
(Apel. 3002176-35.2013.8.26.0586 Rel. Des. Alexandre Marcondes - 3a Câmara de
Direito Privado j. 26/05/2015)
Por fim e como destacado pela d. Procuradoria de Justiça reportando-se
à manifestação da i. representante do Ministério Público, em primeiro grau, acaso
seja de interesse dos herdeiros dar cumprimento à vontade externada pelo de cujus,
poderão fazê-lo independentemente de chancela judicial das aludidas disposições.
Mais, portanto, não é necessário ao desprovimento do reclamo.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 42275
6
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
A.C.Mathias Coltro
Relator